Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004436-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edil Ribeiro Borges, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens e alimentos movida por Luzineide Rodrigues Pereira Borges, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, arbitrando alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que a agravada atua como diretora de ensino na autoescola, sendo certo que a ela goza de intensa atividade profissional o que lhe dá plena condição de se manter financeiramente, pleiteando a exclusão da obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge.
Alega ainda que a após a separação de fato, e com a saída repentina da agravada da empresa antes gerenciada pelo casal, não pôde contratar outra diretora de ensino, e a empresa não fechou novos contratos, se limitando a atender os anteriores, estando na iminência de fechar o estabelecimento, e por esta razão, não há possibilidade de pagar os alimentos.
Ao final, pugna pelos efeitos suspensivos da decisão.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É fato que não há o preenchimento dos requisitos necessários, uma vez que a obrigação de prestar alimentos, é lastreada pelos princípios da mútua assistência, conforme o art. 1.566, III, do C. Civil, e deve ser analisada sob o enfoque da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade material do alimentado, e conforme a narrativa do recurso, a agravada não está trabalhando na empresa que atuava juntamente com o recorrente, em decorrência separação do casal.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator